Tribunal: STF
Processo: Rcl 92389
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por D R Wojcik Pizzaria contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR na Ação Trabalhista 0000356-21.2025.5.09.0041, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante aduz, em síntese, que:

 [...] Tramita perante a 21ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR a Reclamação Trabalhista  nº 0000356-21.2025.5.09.0041, ajuizada por João Marcos Marques dos Santos, na qual se  pretende o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.  
A Reclamante sempre sustentou que o autor atuou como prestador de serviços  autônomo, na condição de motoboy, sem subordinação jurídica, pessoalidade ou controle de  jornada, recebendo exclusivamente por taxa de entrega, com ampla autonomia na prestação dos  serviços.  
Em determinado momento processual, o feito foi corretamente sobrestado em razão  da incidência do Tema 1389 do STF, que versa exatamente sobre a licitude das formas  alternativas de contratação de trabalho, desde que ausentes os elementos do vínculo  empregatício.  
Todavia, por despacho proferido em 13/03/2026, a autoridade reclamada revogou  o sobrestamento do processo, sob o fundamento de que não haveria contrato civil formal escrito  entre as partes, determinando o prosseguimento da ação com designação de audiência de  instrução [...] (doc. 1, p. 2).

Afirma que:

O cerne do Tema 1389 não está condicionado à existência de contrato escrito, mas  sim à análise material da relação jurídica, à luz dos princípios da liberdade contratual, livre  iniciativa e organização empresarial. Ao afastar a aplicação do Tema 1389 simplesmente pela  ausência de contrato civil formal, a autoridade reclamada criou requisito não estabelecido pelo  STF, esvaziando o alcance da tese vinculante.   
O Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões posteriores, reafirmou que a  forma escrita não é elemento indispensável para o reconhecimento da licitude da contratação  autônoma; a Justiça do Trabalho não pode presumir fraude nem restringir modelos legítimos de  organização do trabalho.
[...] Portanto, o caso está diretamente inserido nas controvérsias que o STF determinou  serem objeto de suspensão nacional obrigatória, sendo inaceitável a continuidade do feito  originário, sob pena de desrespeito à autoridade da decisão do STF (art. 927, I, CPC). (Doc. 1, pp. 7-8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  seja julgada procedente a Reclamação, para:  
cassar a decisão que revogou o sobrestamento; 
determinar a aplicação obrigatória do Tema 1389, com a suspensão  do feito até pronunciamento definitivo sobre a matéria (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor:

DESPACHO 
Considerando a recente decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Reclamação 89.085/ES, e que não há nos autos nenhum contrato de prestação de serviços autônomos e/ou de natureza civil entabulado entre as partes, revejo a decisão de sobrestamento do feito com base no Tema 1389 do STF. 
Ato contínuo, designo audiência de INSTRUÇÃO para o dia 24/06 , a ser realizada de modo PRESENCIAL (21ª Vara do Trabalho de /2026, às 15:00 horas Curitiba – sala 02), na qual as partes deverão comparecer sob as penas da lei. 
Eventual requerimento para adiamento da sessão acima designada em virtude da existência de audiência em outro juízo, na mesma data, deverá ser formulado pelo procurador,  em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão e consequente indeferimento. [...]  (doc. 7, p. 1 – grifei).

No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois, pelo que se depreende da base empírica da decisão reclamada, a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator